Tribunal: TJDFT
Processo: 0723471-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723471-63.2022.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSE LUIZ DIAS LIMA DECISÃO JOSE LUIZ DIAS ajuizou a presente ação contra o BANCO DO BRASIL S/A pleiteando a declaração de nulidade de empréstimo celebrado em seu nome, bem como a reparação de danos materiais e morais decorrentes de fraude em sua conta bancária. A r. sentença (id. 44961869) julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ao exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 313.197,40 (trezentos e treze mil, cento e noventa e sete reais e quarenta centavos), a título de reparação pelos danos materiais decorrentes dos saques e das transferências realizadas em sua conta bancária, bem como declarar a nulidade do contrato de empréstimo indicado na inicial, determinando que o réu restitua ao autor as parcelas já descontadas. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data de cada desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação. Deverá ser feito o abatimento da quantia que já paga/devolvida pelo réu. Considerando a sucumbência preponderante, condeno o réu no pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação.” (Grifos nossos) O Banco-réu interpôs apelação (id. 44961871) e, inicialmente, ao sintetizar os fatos, aponta como apelada-autora a pessoa de Anna Flavia Coutinho de Barcelos (pág. 3), estranha aos autos. No tópico “Das razões de fato para reforma da sentença apelada” (pág. 4), relata compra efetuada com cartão de crédito em comércio eletrônico. Argumenta inexistir falha na prestação dos serviços, pois há normas de segurança relativas ao uso do cartão e da senha, e transcreve trechos do contrato referentes a cartão e à tecnologia de “chip”. Alega que as operações bancárias exigem a inserção de CPF ou CNPJ e senha, sobre a qual o consumidor tem dever de guarda. Portanto, verbera que as movimentações ocorreram por culpa do apelado-autor, que não foi diligente. Defende não ser aplicável a Súmula 479 do eg. STJ. Conclui pela inexistência de ilícito, razão pela qual sua responsabilidade deve ser afastada, e os ônus de sucumbência devem ficar a cargo do autor. Destaca, por fim, que “[...] não houve negativa na prestação das informações por parte do Banco Requerido, bem como ajuizou demanda na qual poderia pleitear a busca pelas informações solicitadas por vias próprias [...]” (pág. 11). Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos. Preparo (ids. 44961872/44961874). O apelado-autor apresentou contrarrazões (id. 44961875), em que suscita ausência de impugnação específica e inovação recursal. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso. Pede, ainda, a condenação do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O apelante-réu foi intimado (id. 45169508) para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, mas se manteve silente (id. 45957567). É o relatório. Decido. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito para reforma da r. sentença impugnada, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Na demanda, a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 313.197,40, em decorrência dos saques e das transferências realizadas, e não reconhecidas, na conta bancária do apelado-autor, bem como declarar a nulidade do contrato de empréstimo indicado na inicial, com a restituição dos valores já descontados. A ré, em seu apelo, apresenta alegações relacionadas ao pedido de outra pessoa, que contesta débitos vinculados a compra com cartão de crédito e pretende obter informações do Banco-réu. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação não se dirigem ao que foi decidido pelo Juízo a quo nem impugnam especificamente as razões expostas na r. sentença, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” O apelado-autor postula, em contrarrazões, a condenação do apelante-réu por litigância de má-fé. Contudo, a mera interposição do recurso sem impugnação específica, por si só, não configura quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC. Isso posto, não conheço da apelação do réu, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Indefiro o pedido formulado em contrarrazões. A r. sentença condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelo apelante-réu. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 24 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora